Tribunal: TJDFT
Processo: 0742195-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742195-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVAH DE JESUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A, DAMASIO EDUCACIONAL S.A., J.L. MOTTA DOS SANTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Instado pela decisão de ID 76982900 a demonstrar a situação de hipossuficiência financeira, o agravante manifestou-se no ID 77283341, promovendo a juntada de diversos documentos (ID 77283342 a 77285355). No entanto, a extensa prova documental acostada aos autos atesta justamente o contrário do que pretendia o peticionante, comprovando que não se encontra em situação de hipossuficiência financeira e que possui, sim, condições de arcar com o preparo sem prejudicar o seu sustento. Em primeiro lugar, verifico que, a despeito de ter sido orientado pela decisão desta Relatoria (ID 76982900) para que juntasse os extratos dos últimos três meses, o recorrente limitou-se a apresentar o extrato bancário de ID 77285327, que abrange apenas 19 dias (de 30/07/2025 a 18/08/2025), omitindo as transações realizadas entre 19/08/2025 a 11/10/2025 (data do peticionamento). Em segundo lugar, o saldo apresentado naquela data (18/08/2025) era de R$ 423,13 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), correspondente ao duodécuplo do valor das custas. Ou seja, aproximadamente 10% (dez por cento) do saldo positivo que dispunha há 2 (dois) meses. Verifica-se também que o agravante aufere renda bruta de R$ 21.277,96 (vinte e um mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), perfazendo um líquido de R$ 13.662,06 (treze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e seis centavos), conforme demonstrado em seu contracheque (ID 77285315). Também restou comprovado que, algumas horas após a decisão desta Relatoria (ID 76982900), o agravante gastou R$ 70 (setenta reais) – mais do que o dobro do valor do preparo -com um corte de cabelo em uma barbearia (ID 77285336) no dia 07/10/2025, não obstante tenha dado conhecimento que poucos dias antes já havia gasto outros R$ 130,00 (cento e trinta reais) com serviços de barbearia (ID 77285337). Além disso, no dia 03/09/2025 pagou R$ 80,00 (oitenta reais) em uma cabeleireira (AMANDA REGINA ESTEVO) totalizando R$ 280,00 (duzentos reais) com gastos estéticos em menos de 15 dias. Ademais, o agravante também demonstrou ter adquiridos produtos e/ou serviços na rede varejista Amazon em 29/07/2025 (ID 77285309), suportando uma compra de R$ 4.274,25 (quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), mais de 100 (cem) vezes o valor do preparo recursal. As faturas de um dos cartões de crédito (ID 77285328, 77285329 e 77285330) descortinam que o recorrente possui o hábito de comer em restaurantes quase que diariamente, realiza compras de alto valor no site Aliexpress (R$ 1.894,28), desloca-se por meio de carros alugados em suas viagens (R$ 2.131,50 na empresa Movida em agosto), assina diversos serviços de entretenimento e adquire produtos na loja de materiais esportivos Centauro. Também demonstrou o pagamento, em 09/10/2025, de R$ 250,00 (duzentos e cinquentas reais) pelo aluguel de uma sala de estudos (ID 77285347). Feitas essas considerações, deve-se ponderar que a gratuidade de justiça é um mecanismo de promoção do acesso à Justiça, com fundamental constitucional1 e legal2, mediante suspensão do respectivo crédito tributário (visto que as custas judiciais possuem natureza de taxa – v. ADI 5688 e ADI 948) pelo prazo legal, beneficiando tão somente as pessoas que não disponham de recursos financeiros para arcar com tais tributos. Não se pode interpretar que o direito à gratuidade de justiça constitua a regra, porquanto trata-se justamente de exceção ao dever fundamental de pagar tributos, conforme preleciona José J. Canotilho: Ao lado de deveres conexos com direitos fundamentais existem também deveres autônomos (exs: art. 103.o, dever de pagar impostos; art. 113.o/2 e 4, dever de recenseamento e dever de colaborar na administração eleitoral; art. 276.o, dever de defesa da pátria, do serviço militar e do serviço cívico; art. 88.o, dever de exploração da terra). (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7a ed. Coimbra: Editora Almedina, 2003. Pág. 533. Grifo nosso) Nesse sentido, o proeminente professor José Casalta Nabais, da Universidade de Coimbra, predica o dever de pagar tributo como um típico exercício de cidadania, fundado na autorresponsabilidade dos cidadãos para a manutenção do Estado: Como dever fundamental, o imposto não pode ser encarado nem como um mero poder para o Estado, nem como um mero sacrifício para os cidadãos, constituindo antes o contributo indispensável a uma vida em comunidade organizada em Estado fiscal. Um tipo de Estado que tem na subsidiariedade da sua própria acção (económico-social) e no primado da autorresponsabilidade dos cidadãos pelo seu sustento o seu verdadeiro suporte. (...) NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 679 Logo, a concessão da gratuidade de justiça deve ser concedida apenas àqueles a quem a constituição e o código de processo civil permitiram que fosse dada a benesse, sob pena de ser permitida a violação ao dever fundamental de pagamento dos tributos e, consequentemente, permitir-se privilégio sem fundamento e violação ao princípio da isonomia, permitindo que quem dispõe de situação financeira capaz de arcar com as custas judiciais receba o mesmo tratamento de quem se encontra em estado de miserabilidade. Por conseguinte, como o agravante possui condições de pagar a quantia de R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) para o preparo do agravo de instrumento, conforme estabelecido pelo regimento de custas do TJDFT (Resolução TJDFT no 4/2024), revelando o cotejo de seus rendimentos e seus gastos que ele teria condições de fazê-lo na ordem de centenas de vezes, o pedido de gratuidade de justiça no âmbito recursal não merece acolhida. Concluindo-se que a pretensão do recorrente sustentou-se em fato manifestamente incapaz de subsumir-se ao preceito do art. 98 do CPC, com o nítido objetivo de obter benefício ilegal, deve o ato ser considerado litigância de má-fé, à luz do art. 80, I e III3, do CPC, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 814 do CPC. Outrossim, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, ex vi do art. 101, §2o5, do CPC. CONDENO o agravante a pagar multa por litigância de má-fé, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa original (Processo no 0708608-58.2025.8.07.0014). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para decisão. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator